Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇAO MONETÁRIA PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTENTE. FORO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras com o objetivo de declarar o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília como competente para o processamento e julgamento de ação de conhecimento que objetiva receber diferenças a título de correção monetária do PIS/PASEP contra o Banco do Brasil.
2. No caso, não está evidenciada a relação de consumo entre as partes, porquanto o Banco do Brasil figura como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes, em estrito cumprimento da lei que rege o programa PIS/PASEP.
3. A regra geral para fixação da competência no direito processual brasileiro é o foro do domicílio do réu, em se tratando de direito pessoal ou real sobre coisa móvel, nos termos do Art. 46 do CPC, inexistindo aleatoriedade na escolha de foro pelo Autor que agiu em estrito cumprimento com o referido dispositivo legal.
4. Trata-se de hipótese de competência territorial, que tem natureza relativa, fixada pelo critério objetivo em razão do território no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC), não podendo, em regra, ser conhecida de ofício pelo Juízo. Somente pode ser arguida pelo Réu, na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do Juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício (art. 64 do CPC e Súmula n° 33, do STJ).
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.